Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobrás Distribuidora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001. Ambas as partes (Id. 28113641) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para uma solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual as partes requereram a dilação do prazo de suspensão do curso processual por mais 60 (sessenta) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 190 e 313, inc. II, todos do Código de Processo Civil, estabelecem a possibilidade de suspensão do curso do processo por meio de convenção entre as partes, bem como admite que estipulem mudanças no curso do procedimento afim de buscar uma resolução consensual. No caso, a petição apresentada foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 28113643 e Id. 28113644). Assim, determino a suspensão do curso do processo pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator